Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar e julgar a ação ajuizada na origem, por meio da qual o autor pretende o pagamento de indenização em virtude de má gestão, pela sociedade anônima demandada, dos valores depositados em conta bancária vinculada ao PASEP.
2. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à alteração legislativa promovida pela Lei no 14.879/2024, a necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé. 2.1. Essas considerações, até então enunciadas como critério de orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações no Código de Processo Civil promovidas pela lei em destaque e, atualmente, ostentam natureza de regra cogente.
3. Na situação concreta os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC.
4. É possível constatar que, embora o caso em deslinde não verse a respeito de cláusula de eleição de foro, com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 os fundamentos destacados, concernentes à necessidade de se atentar para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, atualmente ostentam natureza jurídica de regra cogente em relação ao regramento aplicável à cláusula de eleição de foro, circunstância que apenas corrobora a sua correção. 4.1. A singela existência do domicílio da sede do Banco do Brasil em Brasília não é suficiente para justificar a fixação da competência em favor da respectiva Circunscrição Judiciária.
5. Recurso conhecido e desprovido.